Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-20.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-20.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGETON MARQUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES OBJETIVAS. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões de prova objetiva aplicada em concurso público realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), referente ao Edital SAEB nº 05/2022. O Apelante sustenta a existência de ilegalidades nas questões de diversas disciplinas, como História, Geografia, Matemática, Atualidades e Direitos Humanos, apontando vícios como ausência de previsão no edital, erro grosseiro e existência de múltiplas alternativas corretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, com especial atenção à alegação de ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade); (ii) definir se as questões impugnadas na prova objetiva violam o edital ou apresentam erro material evidente capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário e consequente anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica dos fundamentos da sentença está presente, uma vez que o Apelante enfrentou diretamente os argumentos utilizados na decisão, sobretudo ao apontar erro fático na fundamentação e defender a possibilidade de controle judicial por ilegalidade no conteúdo das questões.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro material ao fundamentar-se em edital diverso (SAEB nº 002/2019) e tratar de provas discursivas, o que, contudo, não compromete o julgamento do mérito, dada a maturidade da causa e a existência nos autos dos elementos necessários à análise recursal.

O controle judicial sobre concursos públicos é excepcional e limitado à verificação de ilegalidades evidentes, não sendo possível substituir a banca examinadora quanto ao conteúdo das questões ou aos critérios de correção, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 485 da Repercussão Geral) e STJ.

A questão de Matemática relativa à sequência de palitos não apresenta erro grosseiro, pois, mesmo que haja interpretação possível quanto ao termo "continuar", não há alternativa que corresponda à solução defendida pelo Apelante, inviabilizando a tese de ilegalidade.

A questão de Geografia que trata de matriz energética também não demonstra erro evidente, pois envolve aspectos técnicos e possibilidade de múltiplas interpretações, sem afronta direta ao edital.

A cobrança de conteúdos como volume de pirâmides e cubos está abarcada no tópico “Geometria Espacial” do edital, não havendo extrapolação dos limites do conteúdo programático.

Alegações de imprecisão terminológica ou uso de expressões dúbias, como em Direitos Humanos e Atualidades, não se configuram como erro crasso, mas como divergências interpretativas que não autorizam a anulação.

A formulação de questões de Atualidades com base em eventos ocorridos após a publicação do edital é admissível, não havendo vedação expressa no instrumento convocatório, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade resta observado quando a apelação enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, ainda que reproduza argumentos já constantes na petição inicial.

A anulação de questões de concurso público só é admissível quando demonstrado erro grosseiro, flagrante ilegalidade ou afronta direta ao edital, sendo vedada a revisão judicial baseada em interpretações alternativas ou em divergências técnicas.

A ausência de alternativas que atendam à tese defendida pelo candidato inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade no enunciado da questão, ainda que se admita interpretação diversa.

A cobrança de temas posteriores à publicação do edital em prova de Atualidades é válida, desde que não haja vedação expressa no edital do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, RMS 42.170/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16.06.2023; STJ, AgRg no RMS 22.730/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 10.05.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000853-20.2023.8.05.0237
, em que figuram como apelante GEORGETON MARQUES DO NASCIMENTO e como apelada FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator